Tribunal: TJMT
Processo: 1037628-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037628-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE - CPF: 030.765.721-30 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (AGRAVADO), CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 035.536.591-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
C/C INDENIZAÇÃO
MATERIAL E MORAL
. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em
execução de contrato de prestação de serviços
c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada para compelir a agravada a concluir a instalação de sistema solar fotovoltaico contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para compelir a agravada a executar o
contrato
.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a existência do contrato e o pagamento antecipado de valor superior à entrada ajustada, sem que os serviços tenham sido concluídos, configura-se a probabilidade do direito.

4. O perigo de dano está evidenciado n
a continuidade
das despesas com energia elétrica convencional, em contraste com a expectativa de redução do custo mediante uso do sistema contratado.

5.

A
medida antecipatória é reversível, pois consiste apenas na instalação do sistema contratado, cuja obrigação já havia sido assumida pela agravada. Além disso, a concessão da tutela não prejudica o prosseguimento da ação quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

6. Registra-se a existência de diversas demandas judiciais similares em face da empresa agravada, em diferentes comarcas do Estado, o que reforça a plausibilidade da tese autoral
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"
1. A antecipação de tutela que determina o cumprimento de obrigação contratual é cabível quando demonstrados o
inadimplemento da parte contratada e o risco de prejuízo decorrente da demora na prestação.
2
. Não há risco de irreversibilidade quando a medida visa a execução de obrigação já assumida contratualmente, cuja prestação pode ser objetivamente aferida.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

Não indicada
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ângela Aparecida dos Santos Leite contra decisão proferida nos autos
da Execução
de Contrato de Prestação de Serviços c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face de Nacional Solar Ltda., em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT (id. 261101185).

Na origem, a agravante pleiteou, liminarmente, que a agravada fosse compelida a cumprir o contrato firmado para fornecimento e instalação de sistema solar fotovoltaico.

A agravante alegou ter efetuado o pagamento da parcela inicial no valor de R$ 30.000,00, montante inclusive superior ao pactuado, para o início dos trabalhos.

Entretanto, o serviço de instalação não foi concluído no prazo de 120 dias, conforme previsto no contrato
(id. 177595708 –fl. 4 dos autos do Juízo singular),
o que ocasionou o ajuizamento da demanda
.

Todavia, o Juízo entendeu pela ausência de documentação hábil para a concessão da tutela pretendida, além de afirmar que a medida encontra óbice no disposto no artigo 300, § 3º, do CPC, por implicar análise do mérito da demanda (id. 177680960 dos autos do Juízo singular).

A parte autora interpôs o presente agravo, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, visando compelir a parte agravada a cumprir a prestação do serviço contratado, sob pena de imposição de multa diária.

Alega, ainda, que houve descumprimento contratual por parte da agravada, a qual recebeu quantia de valores sem, contudo, prestar o serviço acordado.

Por fim, sustenta que o perigo de dano restou caracterizado diante da continuidade das despesas com o fornecimento de energia elétrica. Afirma, também, que a medida pleiteada é reversível, por se tratar de obrigação de fazer que já deveria ter sido cumprida (id. 261101185).

O efeito suspensivo não foi concedido (id.
261626274
).

Regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 289343355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal está circunscrita à
decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado nos autos d
e

e
xecução de
c
ontrato de
p
restação de
s
erviços c/c
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais e
m
orais, ajuizada por Ângela Aparecida dos
Santos Leite
em face de Nacional Solar Ltda.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob três fundamentos: necessidade de dilação probatória; ausência de demonstração do periculum in mora; e risco de irreversibilidade da medida.

Os
autos de origem
demonstram a

celebração de contrato entre as partes
, em

06/12/2022
,
para a instalação de sistema de energia solar fotovoltaico, com prazo de conclusão de 120 dias a partir do pagamento inicial. O valor total ajustado foi de R$ 46.046,16, dividido em duas parcelas: uma entrada de R$ 23.023,08 e o saldo remanescente ao término da instalação.

A autora apresentou comprovante de pagamento via PIX no montante de R$ 30.000,00 (id.
177595715 dos autos do Juízo singular
), valor superior ao estipulado como entrada contratual, sem que os serviços tenham sido concluídos até o presente momento
:

(id. 177595715 dos autos do Juízo singular
)

Alega, ainda, que, apesar das tentativas extrajudiciais de solução, a empresa permaneceu inerte quanto ao cumprimento da obrigação assumida.

Esse conjunto probatório, ainda que apreciado sob a ótica da cognição sumária, revela a presença da probabilidade do direito, configurada pela inadimplência da contratada diante do pagamento substancialmente antecipado pela contratante.

Com relação ao perigo de dano, este reside na circunstância de que a autora permanece suportando despesas elevadas com o fornecimento convencional de energia elétrica, a despeito de já ter desembolsado montante significativo para
implementação
de solução contratada com vistas à redução desse custo
(ids.
179182461,

179182460,
179182467,
179182457 dos autos de origem).

Nesse contexto, a postergação da tutela apenas agrava o prejuízo da consumidora, que continua sendo onerada enquanto a empresa permanece inerte.

Além disso, conforme já destacado por esta Corte por ocasião do julgamento de recurso envolvendo a mesma parte agravada, “
pesquisa simples ao sistema de busca do
PJe
foi possível constatar que há já algumas dezenas de ações similares movidas contra a NACIONAL SOLAR, nas mais variadas comarcas deste Estado, como por exemplo os processos de
ns
. 1000851-84.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000804-08.2024.8.11.0040 (Sorriso), 1000123- 43.2024.8.11.0006 (Cáceres), 1000873-60.2024.8.11.0001 (Pontes e Lacerda), 1004690- 33.2023.8.11.0013 (Capital), 1010192-66.2023.8.11.0040 (Cáceres), 1005258- 49.2023.8.11.0013 (Pontes e Lacerda), etc.
” (id. 243439659 dos autos do RAI 1019177-13.2024.8.11.0000 – julgado em 25/09/2024).

Relatora Desembargadora Maria Helena

Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado)

Registro, por fim, que o pedido de tutela de urgência não esgota o objeto da demanda, porquanto subsiste pretensão indenizatória por danos morais
e materiais
, de modo que a antecipação parcial dos efeitos da tutela não compromete o regular prosseguimento da
execução
.

Outrossim
, não há risco de irreversibilidade, pois a medida apenas antecipa obrigação contratual já assumida, cuja execução pode ser objetivamente verificada. E, conforme pactuado, o valor remanescente só será exigível após a conclusão da instalação, o que resguarda o equilíbrio do contrato.

Diante do preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão.

Face ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e
DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando que
a

empresa agravada conclua a instalação do sistema de energia solar fotovoltaico no imóvel da parte
agravante, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada
a
60 dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025